Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-59.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. SEGURO RESIDENCIAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUTORIZAÇÃO INEXISTENTE. EMISSÃO DE APÓLICE DE OUTRA SEGURADORA. COBRANÇA INDEVIDA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte que impugna a compensação de danos morais se a sentença julgou improcedente o pedido nesse sentido. Recurso parcialmente conhecido.
2. Desnecessária a realização de perícia para aferir autenticidade de assinatura se a parte não nega a adesão eletrônica ao primeiro contrato e não há nos autos assinatura do segundo contrato. Preliminar de incompetência rejeitada.
3. A controvérsia reside na (in)existência de autorização do consumidor para renovação automática de seguro residencial.
4. O autor aderiu ao seguro cuja apólice foi emitida pela seguradora Mitsui Sumitomo com vigência entre 9/9/2022 e 9/9/2023. O consumidor confirma que aderiu eletronicamente a esse seguro em 9/9/2022 (ID 75422717 e 75422720), tendo pagado o prêmio de R$ 969,00. Na referida apólice não há autorização de renovação automática.
5. A segunda apólice, com vigência entre 9/9/2023 e 9/9/2024, foi emitida pela seguradora Mafre, como suposta renovação de seguradora congênere sem sinistro (ID 75422716). Não há assinatura ou autorização do consumidor em relação a essa nova apólice.
6. Além de inexistir autorização expressa de renovação, a alegação da instituição recorrente de que houve renovação automática é incompatível com a emissão de nova apólice por outra seguradora com a qual o consumidor possuía vínculo jurídico.
7. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
8. Viola a boa-fé objetiva a conduta da instituição financeira que efetua lançamentos de débito na conta corrente do consumidor de parcelas do prêmio de seguro ao qual ele não aderiu, sendo devida a devolução em dobro do valor pago indevidamente.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.